Tribunal: STF
Processo: RE 1374404
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. RE Nº 709.212-RG/DF (TEMA RG Nº 608). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG deu provimento, em parte, ao recurso inominado, para reformando a sentença, em que reconhecida a prescrição, condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período de contratação irregular da autora, observada a prescrição quinquenal (e-doc. 5). Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-doc. 7).



     2. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação ao art. 7º, inc. III, da Constituição da República. Sustenta divergirem os acórdãos recorridos da orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme firmada no Recurso Extraordinário nº 709.212-RG/DF (Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral). Aduz que, no caso, a prescrição é trintenária, porquanto foi contratada em 2007 e o prazo prescricional já estava em curso quando do julgamento do referido paradigma, ocorrido em 13/11/2014. Ao final, requer seja-lhe reconhecido o direito ao pagamento do FGTS desde a contratação até a exoneração, esta ocorrida em 31/12/2015 (e-doc. 8).



    3. O Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, aponta a correção dos acórdãos impugnados quanto à prescrição quinquenal, seja em virtude da aplicação do Decreto nº 20.910, de 1932, seja em face da modulação conferida ao referido Tema RG nº 608 (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do paradigma do mencionado Tema RG nº 608: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015; grifos nossos).



    5. Colhe-se do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, o seguinte trecho alusivo à modulação dos efeitos da decisão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    6. No caso, a recorrente foi contratada em 1º/01/2007 e exonerada em 31/12/2015. Assim, quando do julgamento do Tema RG nº 608, em 13/11/2014, o prazo prescricional das primeiras parcelas já estava em curso, faltando-lhe bem mais de 5 (cinco) anos para a conclusão do prazo trintenário. Desse modo, ante a modulação acima transcrita, deve-se aplicar o prazo quinquenal, conforme asseverou a Turma Recursal.



    7. Ademais, observa-se que a presente ação somente foi ajuizada em 21/12/2020 (e-doc. 1, p. 1) e há decisões recentes, em hipóteses semelhantes, nas quais Ministros desta Corte têm consignado a aplicação do prazo quinquenal às demandas ajuizadas após o julgamento do referido leading case: RE nº 1.205.348-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/03/2020, p. 03/04/2020; RE nº 1.360.106/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2022, p. 26/01/2022; RE nº 1.374.376/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/04/2022, p. 26/04/2022; e RE nº 1.395.780/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2022, p. 31/08/2022.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5), incabível o previsto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator